Tribunal: TJDFT
Processo: 0704093-13.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704093-13.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA RECORRIDO: RODRIGO JUNQUEIRA, SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA DESPACHO Proceda o advogado peticionante, nos termos do art. 11o da Portaria GPR 359, de 27/06/2025 e o RITJDFT no seu art. 123-B, que assim dispõem: “Art. 11. Nas hipóteses legais de cabimento de sustentação oral, será facultado aos advogados e demais habilitados nos autos juntar as respectivas sustentações por meio eletrônico, em local próprio contido no menu dos autos digitais, após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes do início do julgamento em ambiente virtual. § 1o Tratando-se de sessão virtual extraordinária, a anexação da sustentação oral poderá ocorrer até o início da sessão. § 2o Para a anexação, o advogado deverá acessar o formulário de sustentação oral na plataforma virtual respectiva, realizar a autenticação com os dados de acesso ao PJe2i e selecionar o tipo de arquivo (áudio ou vídeo) que será submetido ao colegiado. § 3o Deverá ser respeitado o tempo máximo de sustentação oral previsto regimentalmente, sob pena de desconsideração do tempo excedente. § 4o As sustentações orais por meio eletrônico ficarão disponíveis no sistema de votação dos membros do órgão colegiado até 5 (cinco) dias após a lavratura do acórdão respectivo, quando o arquivo será excluído do processo.” RITJDFT Art. 123-B. “Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral, fica facultado aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.” Brasília/DF, 28 de julho de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora